Tribunal: TJMMG
Processo: 2000431-33.2024.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 BARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000431-33.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 24/07/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. - Não se conhece dos embargos de declaração opostos fora do prazo previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, por serem intempestivos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Segunda Câmara, que, por unanimidade, não conheceu do pedido de concessão de efeito suspensivo e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante e majorou os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC). Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão proferido nos autos é omisso quanto a pontos relevantes suscitados nas razões recursais, razão pela qual se impõe o suprimento da omissão, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais [artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição da República (CR)]. Inicialmente, o Estado argumenta que a completa prestação jurisdicional exige que a decisão judicial enfrente todos os aspectos relevantes da controvérsia, sendo vedada a omissão quanto aos fundamentos jurídicos que lastreiam as pretensões das partes. Invoca, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos declaratórios devem ser acolhidos para afastar omissões e esclarecer fundamentos da decisão, ainda que não se altere o seu resultado. Aponta, como primeira omissão, a ausência de manifestação no acórdão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação imposta ao Estado. Segundo o embargante, a sentença de primeiro grau determinou o “ressarcimento de todas as vantagens pecuniárias devidas”, mas o acórdão teria deixado de definir os índices aplicáveis para atualização dos valores. Defende que a matéria deveria ter sido enfrentada nos termos da Emenda Constitucional TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 n. 113/2021, que determina a aplicação da Taxa Selic de forma unificada (juros e correção monetária), a partir da citação válida, sendo o índice IPCA-E o adequado para o período anterior à citação. Sustenta, ainda, que a Selic não deve incidir antes da citação, pois até então o Estado não se encontra em mora, o que impossibilita a incidência de juros. Na sequência, o Estado alega omissão do acórdão quanto à análise da tese de contrariedade direta ao disposto nos artigos 2º, 42 e 142, §§ 2º e 3º, da CR, suscitada nas razões da apelação. Argumenta que a decisão judicial que anulou a penalidade disciplinar imposta ao autor da ação extrapolou os limites do controle jurisdicional, ao reavaliar o mérito do ato administrativo e das provas produzidas no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), violando a separação dos Poderes. Assevera que o PAD respeitou os trâmites legais e as garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo sido conduzido com observância à legalidade e resultado em decisão fundamentada da autoridade administrativa, a qual avaliou os elementos probatórios colhidos. Ressalta que a reavaliação judicial das provas do PAD importa incursão no mérito administrativo, o que é vedado, salvo em caso de flagrante nulidade, inexistente no caso concreto. Destaca, também, que a sentença – confirmada pelo acórdão embargado – embasou-se exclusivamente no resultado da ação penal correlata, em que o autor fora absolvido da imputação de prevaricação, sem atentar para a autonomia da transgressão disciplinar imputada, prevista no art. 13, inciso XVI, da Lei estadual n. 14.310/2002, que não se confunde com o tipo penal do art. 319 do Código Penal Militar. Defende que a omissão funcional apurada no PAD, consistente na inércia diante de agressões ocorridas no interior de fórum, apesar de não configuradora de crime, constitui transgressão disciplinar passível de punição, tal como reconhecido pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade, com homologação pelo comando da Corporação. O Estado sustenta que a sanção aplicada (1 dia de suspensão e perda de 21 pontos no conceito funcional) foi proporcional à gravidade da falta, respeitando os princípios da razoabilidade e da legalidade, não tendo causado prejuízo desproporcional à carreira do autor, mas servido como advertência funcional. Por fim, o embargante reitera que o acórdão se omitiu na análise dos fundamentos jurídicos deduzidos nas razões recursais, limitando-se à apreciação dos fatos, o que, se mantido, configura negativa de prestação jurisdicional, em ofensa aos artigos 5º, XXXV, da CR, 489, § 1º, e 1.022 do CPC. Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com a devida análise das omissões apontadas, a fim de viabilizar-se o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos excepcionais (Evento 16). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, verifico que não se deve conhecer do presente recurso, uma vez que manifestamente intempestivo. Como cediço, é de 5 (cinco) dias úteis o prazo para a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, caput, c/c o art. 219, caput, ambos do Código de Processo Civil (CPC), lembrando-se de que o Estado goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC. Na hipótese dos autos, observa-se que a expedição de intimação eletrônica ao embargante a respeito do acórdão combatido ocorreu em 09/05/2025 (sexta-feira) (Evento 12). Nos termos do §3º do art. 5º da Lei n. 11.419/06, o prazo para a efetivação da intimação eletrônica ficta é de 10 (dez) dias corridos. Assim, como o embargante não realizou a consulta em até 10 (dez) dias corridos, considera-se que a sua intimação se efetivou tacitamente ao término desse prazo, isto é, em 19/05/2025 (segunda-feira) (Evento 15). Como a intimação tácita do embargante a respeito do acórdão vergastado se deu 19/05/2025 (segunda-feira), o prazo para a interposição do recurso teve início em 20/05/2025 (terça-feira) e findou-se em 02/06/2025 (segunda-feira), considerando-se que o Estado tem prazo em dobro. O presente recurso, todavia, somente foi interposto no dia 03/06/2025 (Evento 16), ou seja, depois de escoado o prazo recursal. Registre-se que o fato de o sistema Eproc indicar que o embargante teria até o dia 02/07/2025 para interpor o recurso não o autoriza a fazê-lo fora do prazo legal, pois o termo final do prazo não está vinculado à data sugerida pelo sistema, e a sugestão da data não exime a parte da obrigação de confirmá-la. Sobre a questão, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INDUZIMENTO A ERRO PELO SISTEMA DE PETICIONAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. DEVER DO ADVOGADO DE CONFERIR O PRAZO RECURSAL. NÃO CARACTERIZADA A OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, do CPC, é intempestivo o recurso interposto após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 2. Na caso dos autos, a recorrente sustenta que observou o prazo para manifestação sugerido pelo sistema de peticionamento do Tribunal de origem. No entanto, não comprovou essa alegação por documento idôneo, tendo em vista que se limitou a apresentar print de tela, ilegível, para demonstrar o suposto erro na indicação do prazo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior. 3. Nesse sentido, entende-se que é "intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a simples alegação nem a inserção na petição do recurso de print de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tela ou de imagem de página extraída da internet" (AgInt no AREsp n. 2.464.879/BA, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação" (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.709.755/RR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. O recurso especial somente foi protocolizado após o transcurso do prazo recursal, circunstância que impõe o não conhecimento do apelo ante sua intempestividade. 2. Antes da sanção da Lei n. 14.759/2023, prevalecia nesta Corte o entendimento no sentido de que "o dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior" (AgInt no AREsp n. 1.490.251/AL, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 17/10/2023). 3. O prazo para a interposição do recurso especial foi encerrado antes do início da vigência da Lei n. 14.759/2023, de forma que se aplica a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual cada ato se submete à lei vigente ao tempo de sua prática, respeitando-se aqueles já consumados nos termos da legislação anterior. 4. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil. 5. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.638.677/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) (Destaca-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. SUGESTÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO PELO SISTEMA DE PETICIONAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR O INDUZIMENTO A ERRO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DE DATA PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DEVER DO ADVOGADO DE CONFERIR O PRAZO RECURSAL. NÃO CARACTERIZADA A OFENSA AOS PRINCÍPIOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 2. Na caso dos autos, a recorrente sustenta o induzimento a erro, porque observou o prazo para manifestação sugerido pelo sistema de peticionamento do Tribunal de origem. 3. No entanto, não comprovou essa alegação por documento idôneo, tendo em vista que se limitou a apresentar print de tela para demonstrar o suposto erro na indicação do prazo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior. 4. Nesse sentido, entende-se que é "intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a simples alegação nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de página extraída da internet" (AgInt no AREsp n. 2.464.879/BA, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). 5. A ausência de indícios de induzimento a erro também pode ser constatada porque não há no print de tela informação a indicar que se trata do prazo para a interposição do recurso especial. Assim, o profissional habilitado ao exercício da advocacia, pela simples sugestão do sistema eletrônico do prazo "para manifestação", não está dispensado de seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais. 6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação" (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021). 7. Registre-se que "o princípio da cooperação inserido no NCPC não justifica a mitigação da impossibilidade de saneamento do vício de não comprovação da tempestividade recursal" (AgInt no AREsp n. 2.249.809/PR, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.538.264/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) (Destaca-se) Cabe salientar, ainda, que, embora o sistema Eproc tenha informado que o embargante teria 30 (trinta) dias para recorrer, o que foi fixado considerando-se o prazo em dobro que o Estado possui para fins de interposição de recurso especial e extraordinário, é ônus exclusivo da parte verificar o prazo adequado para o recurso que pretende interpor. Como se sabe, o CPC prevê mais de um recurso, com prazos distintos, de modo que não seria razoável exigir que, no sistema Eproc, fossem lançados, simultaneamente, todos os prazos previstos para os variados recursos cabíveis, quando a verificação do prazo recursal compete à parte. Desse modo, o fato de constar, no sistema Eproc, o maior prazo, isto é, de 15 (quinze) dias, em vez de 5 (cinco) dias, para oposição de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 embargos de declaração, não configura induzimento a erro, o qual poderia ser aproveitado em benefício da parte, pois inexistiu ofensa aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, reiterando-se que o profissional habilitado ao exercício da advocacia tem obrigação de saber o prazo do recurso que pretende interpor. Diante do exposto, não conheço do recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator